Tribunal: TJBA
Processo: 8145350-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145350-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

APELADO: LUIS HUMBERTO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR, PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta com fundamento em suposta falha na prestação do serviço público de fornecimento de água pela concessionária ré, em razão de interrupção ocorrida no ano de 2020.

2. A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bem como dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

3. Ainda que tenha sido determinada a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência da parte autora, tal medida não a exime da apresentação de prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

4. No caso, embora comprovada a ocorrência de interrupção de abastecimento em determinados bairros da Capital, não foram apresentados documentos capazes de demonstrar que o imóvel do autor foi efetivamente atingido, como faturas de consumo com variação significativa no período, registros de reclamação administrativa, comprovantes de aquisição de água, ou qualquer outro elemento idôneo a indicar o alegado desabastecimento.

5. Diante da ausência de prova mínima do dano alegado, não se configura a responsabilidade da concessionária, sendo indevida a indenização por danos morais ou materiais.

6. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145350-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada LUIS HUMBERTO DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .